Tribunal: TJSP
Processo: 1046079-84.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Locação. Consignação de chaves e do saldo de aluguéis e acessórios. Julgamento de procedência parcial, com o reconhecimento da injusta recusa ao recebimento, em restituição, do imóvel locado. Inconformismo da locadora-ré, com negativa de ocorrência de qualquer recusa. Resistência, todavia, ociosa. Depósito das chaves que foi aceito sem ressalva, com a retirada daquelas de cartório no dia útil

Ementa:
Locação. Consignação de chaves e do saldo de aluguéis e acessórios. Julgamento de procedência parcial, com o reconhecimento da injusta recusa ao recebimento, em restituição, do imóvel locado. Inconformismo da locadora-ré, com negativa de ocorrência de qualquer recusa. Resistência, todavia, ociosa. Depósito das chaves que foi aceito sem ressalva, com a retirada daquelas de cartório no dia útil imediato ao depósito pela inquilina. Ato equivalente ao reconhecimento da procedência do pedido inicial, nessa parte. Sentença que, por outro lado, reconheceu a insuficiência do valor depositado para pagamento dos encargos remanescentes da locação, declarando a existência de saldo devedor de responsabilidade da locatária. Repartição, à vista desse desfecho, das verbas sucumbenciais, critério que se tem por correto. Sentença integralmente confirmada. Apelação da ré desprovida.